Tribunal: STF
Processo: RHC 271001
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] presa preventivamente pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a substituição da privativa por medidas cautelares diversas da prisão.

    III. Razões de decidir

    3. Constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva e, assim, resguardar a ordem pública, “[...] a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” (HC 126.905/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017).

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.